Tribunal: STF
Processo: RHC 118306
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – IMPETRAÇÃO – AMPLITUDE. O recurso ordinário constitucional é cabível contra decisão que haja implicado ou não o julgamento de fundo de habeas corpus. 



    SENTENÇA DE PRONÚNCIA – FUNDAMENTAÇÃO. Descabe confundir decisão interlocutória – de pronúncia – fundamentada com excesso de linguagem.